Tribunal: TJDFT
Processo: 0729198-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729198-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES REIS SALLES AGRAVADO: LUCAS MARQUES &amp; HENRIQUE MELO ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA DE LOURDES REIS SALLES em desfavor de LUCAS MARQUES &amp; HENRIQUE MELO ADVOGADOS, para reforma da decisão proferida nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que não conheceu do pedido de reconsideração do despacho que homologou a proposta de honorários periciais e assinalou o prazo comum de 15 dias para que as partes comprovassem o depósito de sua respectiva cota. Alega que o MM. juízo a quo indeferiu o pleito da gratuidade a despeito da apresentação de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. Aduz que o magistrado deixou de considerar a totalidade do seu contexto financeiro, despesas essenciais, idade avançada com despesas médicas elevadas, ausência de patrimônio líquido e impostos elevados. Sustenta que seus ganhos são absorvidos pelos empréstimos e demais despesas, conforme ressai dos extratos bancários referentes aos meses de abril, maio e junho/2025. Requer a gratuidade para fins de liberação do pagamento de sua quota parte dos honorários periciais. É o relato do que interessa. DECIDO. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A gratuidade de justiça pode ser invocada a qualquer tempo e grau de jurisdição, porém, no presente caso, a reiteração do pedido de gratuidade da justiça só ocorreu após a intimação para pagamento da respectiva quota de honorários periciais, sobrevindo a decisão que não conheceu do pedido de liberação do encargo “à míngua de demonstração de ocorrência de fato superveniente à prolação da decisão de indeferimento do pleito gracioso”. (ID 240722923 dos autos de origem). Com efeito, a decisão proferida em 28/02/2024 revogou o benefício à gratuidade da justiça anteriormente concedido à agravante, nas seguintes palavras: “(...) Impugnação aos benefícios da assistência judiciária gratuita. De fato, a autora percebe duas pensões: uma no valor de líquido de R$ 8.036,90 e outra no valor líquido de R$ 15.592,26, o que perfaz o total R$ 23.569,16. Mesmo com os descontos demonstrados, a ré teria um salário de líquido na segunda remuneração de R$ 8.481,95 e R$ 4741,93, na primeira, o que totaliza a quantia de R$ 13.233,88, o que, aliado ao fato de que não tem dependentes, é um valor bastante razoável, máxime que não há indicação de despesas que não sejam as ordinárias, nada indicando, pois, que seu sustento será prejudicado se vier a ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios (...)” (ID 188148614 dos autos de origem). Registre-se que não houve interposição de recurso da referida decisão, a qual foi disponibilizada em 02/03/2024, tampouco a agravante se insurgiu acerca da proposta de honorários periciais, no valor de R$ 15.000,00, deixando decorrer in albis o prazo para oferecimento de contraproposta, de modo que a dispensa de sua cota-parte frustra o pagamento dos honorários do expert, cujo valor já foi homologado (IDs 201989436 e 226382838 dos autos de referência). Ressai dos autos que a agravante é médica aposentada e recebe pensão no valor bruto de R$ 22.345,10, dos quais são descontados R$ 13.863,15 a título de empréstimos em folha de pagamento. Os extratos bancários de abril, maio e junho/2025 demonstram proventos de aposentadoria no valor de R$ 9.651,64, dos quais é debitado o valor de R$ 3.886,16 a título de empréstimo, sobejando-lhe R$ 5.765,00. Todavia, a agravante também recebe pensão por viuvez no valor de R$ 8.036,90. Em que pese o ostensivo endividamento da agravante, tenho que as dívidas bancárias voluntariamente assumidas pela postulante não caracterizam, por si só, a hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, precipuamente se desprovidas de outros elementos que se sobreponham e induzam à situação privativa involuntária, sob pena de banalizar o instituto e afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de escassez econômica. Assim, ao menos nessa fase embrionária, a argumentação trazida no presente agravo não indica a sinalização favorável para o deferimento da gratuidade de justiça, pois não socorre à agravante o discurso de redução dos seus recursos financeiros quando decorrentes de reiteradas ações irrefletidas que reduziram os seus rendimentos, porém não a colocam em situação de vulnerabilidade financeira. Havendo interesse, ajustar-se-ia o parcelamento dos honorários periciais, considerando que o valor de R$ 7.500,00 representa significativa quantia a ser debitada do seu orçamento mensal, porém, ao menos nessa fase incipiente, o pedido de isenção da liberação do encargo sob o fundamento da hipossuficiência econômica não encontra amparo na probabilidade do direito. Dito isso, INDEFIRO a concessão da tutela recursal. Comunique-se ao juízo originário. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator